Tribunal: TJPA
Processo: 0804171-73.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804171-73.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO VIVALDO DE FREITAS CALIXTO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SERAJUD. PERMISSIVO LEGAL. ART. 782 DO CPC E ART. 1º D LEI Nº. 6.830/80. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DEVERÃO ESTAR PRESENTES. PERICULUM IN MORA INVERSO. EXISTENTE. CITAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O direito invocado passou a existir com a vigência do novo CPC, cujo objetivo é conferir maior efetividade à execução e assim ver satisfeito o direito do credor (art. 782, §§ 3º e 4º do CPC).

2.

Devidamente aceita a aplicação do art. 782 do CPC, ante à subsidiariedade do Código de Processo Civil às execuções ficais, conforme permissão prevista no art. 1º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), a constrição deverá observar as garantias constitucionais da parte, cuja aplicabilidade caberá ao julgador.

3.

Resta clara a ocorrência do
periculum in mora
inverso, isso quer dizer que o perigo de dano ameaça a parte executada, aqui agravada, a qual deverá ter garantido o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como respeitado o prazo para o pagamento voluntário da dívida.

4.

É necessária a citação do executado na ação principal, para que possa realizar o pagamento voluntário, sob pena de ter o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes.

5.

Não é razoável negativar o nome da parte devedora antes de triangulada a relação processual, ainda mais quando o devedor sequer foi localizado pelo exequente, como se depreende do documento de id. 1389635 - Pág. 1 e 1389643 - Pág. 1.

E a inscrição do nome do devedor trará claros prejuízos creditícios à parte, sem mesmo ter tido a chance de tomar conhecimento da ação e se defender.

6.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conheceram e negaram provimento, nos termos do voto da Relatora.

Plenário virtual com início em 21/09/2020 até 28/09/2020.

Belém, 28 de setembro de 2020.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA-RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Execução Fiscal (Proc. nº.

00181432420178140051
), ajuizada por si
em face de
ANTONIO VIVALDO DE FREITAS CALIXTO
.

Relata a inicial da ação executiva, que o Estado do Pará é credor do valor de R$ 1.779,73 (mil setecentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos) gerado pelo auto de infração nº. 042012510000947-1, em razão disso, requereu o exequente, a inclusão do devedor nos cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3º do CPC, via SERASAJUD.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Juízo o indeferiu em razão do réu não ter sido citado pessoalmente o que impediria a sua inclusão no SERASAJUD (id. 656467 - Pág. 1).

Inconformado, o Estado do Pará agravou de instrumento da decisão, alegando que a relevância da fundamentação decorre do fato da interlocutória não se harmonizar com o sistema jurídico brasileiro que autoriza a inclusão dos executados no SERASAJUD, em caso de execuções fiscais.

Quanto ao perigo de lesão grave e de difícil reparação, decorre fundamentalmente da paralisação de centenas de execuções fiscais ajuizadas pelo Estado, prejuízo potencialmente bilionário, irreversível, que atingirá todos os Poderes e prejudicará a melhoria da prestação de serviços públicos de interesse primário da população.

Destarte, eventual manutenção do indeferimento do SERASAJUD demandará atraso no recebimento dos débitos fiscais, com o consequente prejuízo da prestação de serviços públicos básicos à população, situação que tende a se tornar cada vez mais grave com o efeito multiplicador do equivocado entendimento.

Em consequência, o impacto nas contas públicas será vultoso em razão da quantidade de execuções fiscais do Estado atualmente em tramitação.

Concluiu, ao afirmar que restam presentes os requisitos legais para a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que o nome do devedor seja inscrito no SERASAJUD.

Distribuído o recurso à minha Relatoria, neguei o pedido de efeito ativo formulado pelo Estado do Pará no agravo de instrumento (id. 670328 - Pág. 1/3).

A parte agravada deixou de ser intimada, conforme se depreende da certidão de id. 1389643 - Pág. 1

Remetidos os autos ao Ministério Público, o membro do
Parquet,
deixou de emitir parecer por não existir interesse público no feito, nos termos do art. 178 do CPC c/c a Recomendação nº. 34 do CNMP (id. 1406299 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Cinge-se a controvérsia acerca da legalidade da inscrição do agravado no SERASAJUD, antes de ser citado na ação de execução fiscal em que figura como executado.

No caso dos autos, o direito invocado passou a existir com a vigência do novo CPC, cujo objetivo é conferir maior efetividade à execução e assim ver satisfeito o direito do credor. Nesse sentido, elucidativo trecho do voto do Exmo. Ministro Marco Aurélio Bellizze do STJ, nos autos do REsp 1835778 / PR
[1]
, em que diz:

O ordenamento jurídico brasileiro deve tutelar não apenas o reconhecimento do direito postulado pela parte perante o Poder Judiciário,
mas, também, a efetivação desse direito. Trata-se do princípio da efetividade, corolário do devido processo legal, o qual foi alçado pelo Código de Processo Civil de 2015 como norma fundamental, ao estabelecer em seus arts. 4º e 6º o direito à obtenção da atividade satisfativa.

Previsão adotada pelo art. 782, §§ 3º e 4º do CPC, o qual dispõe:

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

(...)

§ 3
o

A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes
.

§ 4º
A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.

Depreende-se do dispositivo legal, que o direito apontado não poderá ser concedido de ofício pelo Juízo, constituindo-se em uma faculdade do exequente a ser requerido ao magistrado, que decidirá sobre a eficácia da medida. Entendimento adotado pelo STJ, como segue:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. ART. 782 DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO JUIZ. RECUSA POR AUSÊNCIA DE CONVÊNIO OU INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

6.
O uso da expressão verbal "pode" no art. 782, § 3º, do CPC/2015, torna claro que se trata de uma faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.

7. Interpretação que encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015, segundo o qual, no exercício do poder de direção do processo,
incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária"
. Precedentes da Segunda Turma: REsp 1.794.447/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.4.2019; REsp 1.762.254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.11.2018.

(...)

15. Recurso Especial não provido.

(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)

Devidamente aceita a aplicação do art. 782 do CPC, ante à subsidiariedade do Código de Processo Civil às execuções ficais, conforme permissão prevista no art. 1º da Lei nº. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), deverão ser observadas as garantias constitucionais da parte, cuja aplicabilidade é de responsabilidade do julgador.

Dito isso, resta clara a ocorrência do
periculum in mora
inverso, isso quer dizer que o perigo de dano ameaça a parte executada, aqui agravada, a qual deverá ter garantido o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como respeitado o prazo para o pagamento voluntário da dívida.

Isso quer dizer, que é necessária a citação do executado na ação principal, para que possa realizar o pagamento voluntário, sob pena de ter o seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes.

Logo, não é razoável negativar o nome da parte devedora antes de triangulada a relação processual, ainda mais quando o devedor sequer foi localizado pelo exequente, como se depreende do documento de id. 1389635 - Pág. 1 e 1389643 - Pág. 1.

E a inscrição do nome do devedor trará claros prejuízos creditícios à parte, sem mesmo ter tido a chance de tomar conhecimento da ação e se defender.

No mesmo sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 782, § 3º, DO CPC/15. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º DA LEF. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CITAÇÃO EFETIVADA NO CASO EM ANÁLISE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. 1. Afigura-se cabível a inscrição do executado nos cadastros de inadimplentes, na forma do art. 782, §3º, do CPC/2015, desde que, devidamente citado, não tenha efetuado o pagamento da dívida, porquanto medida coercitiva aplicável à execução de títulos extrajudiciais, tal como a Certidão de Dívida Ativa, cujo processo de execução rege-se pela Lei 6.830/80, mas também, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. 2. Hipótese em que tendo ocorrido a citação da parte executada, não houve o pagamento e não foram ainda encontrados bens passíveis de penhora, sendo possível a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70083818153, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 22-04-2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do art. 5º, LV da CF c/c art. 782, §§ 3º e 4º do CPC.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

[1]
REsp 1835778/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 06/02/2020.

Belém, 01/10/2020